Tribunal: TJSP
Processo: 1007917-25.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. Acolhido o pedido dos embargos monitórios para extinguir o feito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. Insurgência do autor. Admissibilidade. Débito oriundo de utilização de crédito em conta corrente por pessoa jurídica. Dívida certa, líquida e exigível. Reclassificação do saldo devedor que não configura sua quitação. De rigor a procedência do pedido

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. Acolhido o pedido dos embargos monitórios para extinguir o feito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. Insurgência do autor. Admissibilidade. Débito oriundo de utilização de crédito em conta corrente por pessoa jurídica. Dívida certa, líquida e exigível. Reclassificação do saldo devedor que não configura sua quitação. De rigor a procedência do pedido monitório, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial. Decisão reformada.

Recurso provido para, afastada a extinção da ação, julgar improcedentes os pedidos dos embargos monitórios, constituindo-se título executivo judicial e invertendo-se as verbas de sucumbência, tal qual consta do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007917-25.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A., é apelado AOITO ÓTICA E RELOJOARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007917-25.2014.8.26.0564 -Voto no 10635
2
Apelação no: 1007917-25.2014.8.26.0564
Apelante: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Apelado: Aoito Ótica e Relojoaria Ltda.
Autos em primeiro grau no: 1007917-25.2014.8.26.0564
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Patrícia Svartman Poyares
6a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
VOTO No. 10635
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Acolhido o pedido dos embargos monitórios para extinguir
o feito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. Insurgência
do autor. Admissibilidade. Débito oriundo de utilização de
crédito em conta corrente por pessoa jurídica. Dívida certa,
líquida e exigível. Reclassificação do saldo devedor que não
configura sua quitação. De rigor a procedência do pedido
monitório, constituindo-se de pleno direito o título
executivo judicial. Decisão reformada.
Recurso provido para, afastada a extinção da ação, julgar
improcedentes os pedidos dos embargos monitórios,
constituindo-se título executivo judicial e invertendo-se as
verbas de sucumbência, tal qual consta do acórdão.
1. Recebo o recurso de apelação em ambos os efeitos,
deixando de intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões, eis que já
ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação monitória ajuizada por Iresolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. em face de Aoito Ótica
e Relojoaria Ltda.
Opostos embargos monitórios, estes foram acolhidos
para julgar extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem exame do mérito,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários de advogado de 10% sobre o valor da causa (fls. 350/354).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007917-25.2014.8.26.0564 -Voto no 10635
3
Inconformada, recorre a autora-embargada arguindo ser
claro e incontestável que os valores foram sim disponibilizados, assim como foram
utilizados, mas ao contrário do interpretado pelo Douto Magistrado, os extratos em
momento algum demonstram a satisfação do débito (fls. 363) (fls. 356/371).
Apresentadas contrarrazões pela parte contrária (fls.
376/381).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Alega a recorrente que o processo ao qual se vinculam
os presentes autos é uma ação monitória tendo como base CONTRATO DE
ABERTURA DE CONTA CORRENTE
POUPANÇA
INVESTIDOR PJ,
gerando uma dívida no valor de R$ 106.587,12 (cento e seis mil, quinhentos e oitenta
e sete reais e doze centavos).
Citada, a ré ofertou embargos à monitória, os quais
foram acolhidos, contra o que se insurgiu a embargada, como mencionado alhures.
Pois bem. É certo que o E. STJ já sumulou
entendimento no sentido de que o “contrato de abertura de crédito em conta
corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para
o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247).
Foi apresentada com a inicial a PROPOSTA DE
ABERTURA DE CONTA CORRENTE/POUPANÇA/INVESTIDOR PJ, celebrada
aos 22/10/2008 (fls. 12/25), comprovando a relação jurídica existente entre as partes.
Além disso, há extratos da conta corrente comprovando o crédito utilizado (fls.
30/63). Trouxe o autor aos autos, ainda, demonstrativo de débito (fls. 64).
Nesse sentido:
Monitória
Contrato de abertura de crédito em conta
corrente Petição inicial apta Instrumento acompanhado
dos demonstrativos de evolução do débito, lançamentos e
composição do saldo devedor consolidado Súmula n. 247
do Superior Tribunal de Justiça Cerceamento de defesa,
pelo julgamento antecipado, não verificado Legitimidade
da
capitalização,
desde
que
convencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007917-25.2014.8.26.0564 -Voto no 10635
4
Impossibilidade da incidência da comissão de permanência
pela ausência de previsão expressa
Comprovação da
disponibilização e utilização dos recursos pelo cliente

Recurso
provido,
em
parte.
(Relator(a):
César
Peixoto; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador:
38a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
12/08/2015; Data de registro: 15/08/2015)
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de abertura de crédito em
conta corrente - Contratos bancários - Planilha de débito,
contratos e extratos carreados aos autos aptos a
demonstrar os créditos na conta corrente do réu - Via eleita
que se mostra adequada à pretensão da instituição
financeira credora - Contratos que não constituem título
executivo extrajudicial - Súmula 233 do STJ - RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
AÇÃO MONITÓRIA. Extinção. Não cabimento. Petição
inicial instruída com os documentos indispensáveis.
Evolução da dívida bem demonstrada pelos extratos e
demonstrativos juntados e que não foram desmerecidos por
prova em contrário. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 0002593-22.2010.8.26.0270; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapeva - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
08/08/2013; Data de Registro: 09/08/2013)
A embargante em nenhum momento negou a relação
jurídica com o banco recorrido, afirma apenas que a dívida foi quitada, conforme
saldo zerado constante dos extratos bancários.
Ocorre que, o saldo zerado decorreu de “reclassificação
do saldo devedor” para o título empréstimos, conforme permitido pela Circular no
2674/96 do Banco Central, em seu artigo 2o.
Desta
forma,
incontroversa
a
contratação,
a
disponibilização de valores e a evolução da dívida, conforme demonstrativos de
movimentação da conta bancária, de rigor reformar a decisão objurgada para,
afastada a extinção da ação, julgar improcedentes os pedidos dos embargos
monitórios, constituindo o título executivo judicial e condenando a embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007917-25.2014.8.26.0564 -Voto no 10635
5
para, afastada a extinção da ação, julgar improcedentes os pedidos dos embargos
monitórios, constituindo-se título executivo judicial e invertendo-se as verbas de
sucumbência, tal qual consta do acórdão.
MARCOS GOZZO
RELATOR